Tribunal: TJBA
Processo: 8018571-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018571-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELAINE LARANJEIRA PIO

Advogado(s)
:
EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS, GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA

EMENTA:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Processo Administrativo Disciplinar. Acumulação de cargos públicos. Militar da reserva e professora da rede municipal. Tutela provisória de urgência. Verba de natureza alimentar. Manutenção da decisão liminar. Agravo improvido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por servidora municipal, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria nº CORREG-PAD-4823/2024, a fim de assegurar a manutenção do pagamento de sua remuneração, considerada como única fonte de sustento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em mandado de segurança que visa à suspensão de processo administrativo disciplinar, quando a penalidade implicaria, em juízo de cognição sumária, na interrupção da percepção de verba de natureza alimentar por servidora que acumula o cargo de professora municipal com os proventos da reserva da Polícia Militar.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/2015.
4. No caso concreto, verifica-se, em análise perfunctória, a plausibilidade jurídica da acumulação do cargo de magistério com os proventos de militar da reserva, nos termos do art. 37, XVI, da CF/1988 e do art. 46, § 3º, da Constituição do Estado da Bahia, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 23/2016.
5. A suspensão imediata da remuneração da Impetrante/Agravada, antes do julgamento final do writ, configura risco de dano irreparável, por se tratar de verba de natureza alimentar e presumidamente essencial à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; Constituição do Estado da Bahia, art. 46, § 3º, com redação da EC nº 23/2016; CPC/2015, art. 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.